Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704399-04.2020.8.07.0020 APELANTE: RAPHAEL HIDEKI MATSUNAGA, KARITAS RIOS LIMA APELADO: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 20922435), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora